Tribunal: TJMT
Processo: 1018176-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018176-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PARAISO LTDA - CNPJ: 05.391.756/0001-22 (APELANTE), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON-MT – MARGEM DE LUCRO – MERCADO DE COMBUSTÍVEIS – LIVRE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO CONCORRENCIAL OU PRÁTICA ABUSIVA – AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A fixação de limites para margens de lucro em operações de mercado somente é possível mediante previsão normativa específica, não se admitindo intervenção estatal arbitrária em um regime de livre mercado, conforme preceitua a Lei n.o 9.478/97.

A jurisprudência, embora anteriormente admitisse a imposição de limites para margens de lucro em situações pontuais, evoluiu para consolidar o entendimento pela impossibilidade dessa fixação na ausência de infração concorrencial ou prática abusiva devidamente comprovada.

A análise do lucro, para fins de imposição de penalidades, deve considerar todos os custos operacionais, tributos e encargos, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa aplicada com base em critério não regulamentado e desprovido de fundamentação legal ofende o princípio da legalidade, inscrito no art. 5o, II, da Constituição Federal, devendo ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARAÍSO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1018176-98.2023.8.11.0041
, denegou a segurança pleiteada pela apelante, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no valor de R$ 16.906,14, por suposta prática abusiva de preços.

A apelante sustenta que a multa foi imposta com base em parecer administrativo que desconsidera a inexistência de tabelamento de preços ou limitação de margens de lucro no setor de combustíveis, contrariando o regime de livre mercado previsto na legislação vigente. Argumenta ainda que a metodologia adotada para apurar o lucro praticado foi falha, pois não considerou custos operacionais e tributos, gerando cálculo impreciso e desproporcional.

O Estado de Mato Grosso, intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a atuação do PROCON estava em conformidade com a legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança e manteve multa administrativa no valor de R$ 16.906,14, aplicada pelo PROCON-MT.

A apelante sustenta que a multa administrativa foi aplicada de forma arbitrária e sem fundamento legal, baseando-se em um parecer administrativo que não possui respaldo normativo, desconsiderando os custos operacionais e a inexistência de tabelamento legal ou normatização para margens de lucro no setor de combustíveis.

Pois bem.

A sentença recorrida concluiu que o procedimento administrativo foi regular, respeitando o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, cabe ao Poder Judiciário não apenas verificar a regularidade formal dos atos administrativos, mas também a sua conformidade com os princípios e as normas que regem o Estado de Direito, especialmente no que tange à legalidade substancial.

O mercado de combustíveis opera sob regime de livre mercado, conforme preceitua a Lei Federal n.o 9.478/97, a qual estabelece que os preços são definidos pelos agentes econômicos, sem tabelamento ou intervenção estatal, salvo em situações excepcionais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio de notas técnicas, reafirma que não há qualquer normatização sobre margens de lucro máximas ou mínimas, sendo as mesmas consequência natural da dinâmica de mercado.

Importante destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em um momento anterior, considerava legítima a intervenção estatal para limitar margens de lucro em situações específicas, com base na proteção do consumidor e na ordem econômica. Contudo, decisões recentes refletem um amadurecimento desse entendimento, reconhecendo que tais intervenções, sem amparo em norma específica, violam os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, pilares fundamentais do sistema econômico brasileiro.

A recente decisão proferida no julgamento da Apelação Cível n.o 1025240-04.2019.8.11.0041 destacou que, na ausência de tabelamento legal, as margens de lucro só podem ser consideradas abusivas se decorrerem de infrações concorrenciais comprovadas. Este entendimento está em harmonia com os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 170 da CF) e da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF).

No caso em apreço, a análise realizada pelo PROCON restringiu-se à diferença entre o preço de aquisição e o preço final de venda, desconsiderando custos essenciais, como despesas operacionais, tributos, encargos trabalhistas e outros fatores indispensáveis para apuração da margem de lucro real. Essa simplificação compromete a validade da conclusão administrativa, especialmente porque não há prova inequívoca de prática abusiva ou de infração à ordem econômica.

Portanto, não se pode presumir que a margem de lucro praticada pela apelante, superior a 20%, constitua, por si só, abuso de poder econômico. A aplicação de multa com base em um critério não previsto em lei afronta o princípio da legalidade, que assegura que nenhum cidadão ou empresa será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5o, II, da CF).

Ademais, o caráter pedagógico da multa administrativa não pode se sobrepor à necessidade de legalidade e proporcionalidade do ato punitivo. A ausência de fundamentação jurídica sólida e a inconsistência no cálculo da margem de lucro evidenciam que o ato administrativo atacado não se sustenta.

Diante de tais fundamentos, e considerando o entendimento mais recente e consolidado deste Tribunal, voto pelo provimento do recurso de apelação para anular o Auto de Infração e a multa administrativa aplicada à apelante, determinando, ainda, a sua exclusão de eventuais registros em dívida ativa ou órgãos de proteção ao crédito decorrentes da penalidade anulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025